Tribunal: TJSP
Processo: 1077984-34.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Revogação da assistência judiciária gratuita nesta instância (CPC, art. 99, § 7o). Determinação de comprovação do recolhimento do preparo (CPC, art. 1007, 'caput'). Não cumprimento pela parte Apelante. Pedido de dilação de prazo desprovido de justa causa (CPC, arts. 218, 'caput', e 223). Alegação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Revogação da assistência judiciária gratuita nesta instância (CPC, art. 99, § 7o). Determinação de comprovação do recolhimento do preparo (CPC, art. 1007, 'caput'). Não cumprimento pela parte Apelante. Pedido de dilação de prazo desprovido de justa causa (CPC, arts. 218, 'caput', e 223). Alegação do patrono que não conseguiu contato com a parte, sem qualquer demonstração, que é insuficiente. Recolhimento que poderia ter sido realizado pelo defensor com reembolso posterior. Dilação de prazo indeferida. Preclusão lógica do recolhimento. Deserção configurada. Ausência de pressuposto recursal extrínseco. Precedente desta e. Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.